Tribunal: STF
Processo: RE 1381029
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela UNIÃO e pelo ESTADO DE SANTA CATARINA em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que manteve sentença que condenou solidariamente os recorrentes ao fornecimento do fármaco micofenolato de mofetila para tratamento de cirrose por hepatite autoimune (CID K75.4) (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA (Vol. 18), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirma-se que o acórdão recorrido, ao condenar o Estado ao fornecimento de medicamento que não consta na lista do SUS, e tampouco foi aprovado pela ANVISA, violou os arts. 196 e 197 da CF/1988, bem como ao Tema 500. 



    Sustenta que “o medicamento Micofenolato de Sódio não tem o seu uso aprovado pela ANVISA para o tratamento da patologia que acomete a parte autora/recorrida, de modo que se pretende o fornecimento do referido fármaco vedado para USO FORA DA BULA (OFF-LABEL)” (Vol. 18, fl. 3).



    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (Vol. 20), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que a condenação da parte ao fornecimento de medicamento que não foi registrado pela ANVISA ou a prescrição médica está em desacordo com a indicação da bula (uso off label) viola o Tema 500 da repercussão geral. 



    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária Federal de Santa Catarina determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 500 da repercussão geral (Vol. 27, fl. 4).



    Em nova análise da matéria, a Turma Recursal afastou a aplicação ao caso do Tema 500, ao fundamento de que “a medicação possui registro na ANVISA, mas não para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, situação essa totalmente distinta daquela objeto do Tema 500” (Vol. 28).



    Após, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 30, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente. 



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença que condenou a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA ao fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila para tratamento de cirrose por hepatite autoimune (CID K75.4), doença que acomete o recorrido, aos seguintes fundamentos (Vol. 15):



    “A presente ação foi ajuizada em 06/03/2017 e, portanto, não se submete à tese fixada pelo Superior Tribunal Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ. 



    Aplica-se, no presente caso, o entendimento que vigia no âmbito deste Colegiado, cabendo destacar que, em momento algum, os réus apontam alternativa para o tratamento pretendido. 



    O tratamento off label, por si só, não é suficiente para afastar o direito ao medicamento pretendido, a rigor de julgamentos exarados por este Colegiado, v.g. Recurso Cível nº 5002008-38.2014.404.7205/SC e nº 5006718- 61.2015.404.7207/SC. 



    Não se trata de uso incorreto; pelo contrário, pode se tratar de uso correto, mas ainda não aprovado pela agência reguladora. A prescrição de medicamento fora da bula deve ser, tanto quanto possível, evitada, conforme Enunciado 50 da II Jornada de Direito da Saúde:



    50 - Saúde Pública - Salvo prova da evidência científica e necessidade preemente, não devem ser deferidas medidas judiciais de acesso a medicamentos e materiais não registrados pela ANVISA ou para uso off label. Não podem ser deferidas medidas judiciais que assegurem o acesso a produtos ou procedimentos experimentais.



    Seriam excetuadas as hipóteses em que o tratamento off label seja o único existente ou, então, se as alternativas padronizadas no SUS - ou outros medicamentos aprovados - não surtissem o efeito necessário. 



    Esta linha de raciocínio é coerente com o julgamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, onde estabelece que o medicamento deve ser aprovado pela ANVISA, atendendo ao disposto no artigo 19-T, inciso II, da Lei nº 8.080/91. 



    Nestes termos, assumo que a interpretação não pode ser restritiva e, por consequência, é viável o fornecimento da medicação para uso off label, ou seja, medicação aprovada pela ANVISA, cuja bula não prevê o uso para determinada enfermidade. 



    Após análise dos autos, constato a ausência de laudo médico atualizado, seja para informar sobre os resultados do tratamento, seja para detalhar o esquema terapêutico - dosagem e periodicidade. 



    Assim sendo, determino que a parte autora, no prazo de 10 dias, a contar da intimação deste julgamento, traga aos autos laudo relatando a evolução do tratamento, além de prescrição médica, tudo atualizado e com data de emissão, sob pena de suspensão do fornecimento. 



    O fornecimento da medicação fica condicionado à renovação semestral da prescrição médica. 



    Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº.10.259/01), os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa. 



    Ressalvo que a condenação em honorários, a fim de evitar retribuição insignificante ao advogado, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente na data do acórdão, atualizado monetariamente. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS”.



    Remetidos os autos à Turma Julgadora, eis os fundamentos formulados pelo Juízo a quo para afastar a aplicação ao caso do Tema 500 do STF, em que se discutiu o Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (Vol. 28):



    “A medicação possui registro na ANVISA, mas não para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, situação essa totalmente distinta daquela objeto do Tema 500.



    Não se trata de deferir medicação não avaliada pela referida Agência, mas tão somente de tratamento sem indicação em bula ou, em outras palavras, para uso off label. 



    A questão, portanto, não está atrelada ao Tema 500 do STF, cabendo manter integralmente o julgamento anteriormente exarado (ev. 167). 



    Ante o exposto, em JUÍZO DE ADEQUAÇÃO, voto por MANTER O JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO”.



    A matéria debatida nestes autos, portanto, não guarda correlação com o julgamento proferido por esta CORTE nos autos do RE 657.718-RG, em que constou como Relator para acórdão o eminente Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/10/2019, Tema 500 da repercussão geral.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença a que está acometida a parte autora, é necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO PARA FINALIDADE DIVERSA DAQUELE QUE FOI ORIGINALMENTE DESTINADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha: ARE 1.030.619, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 827.931-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 956.045, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.263.354-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARRSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento “off label”. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios.” (ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/9/2017)



    No mesmo sentido, envolvendo a mesma questão, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.382.417, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 16/5/2022; ARE 1.125.180, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 3/5/2018; ARE 1.269.303, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/6/2020; ARE 1.263.354, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/9/2020; ARE 1.332.762, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente